Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATA DE REUNIÃO PARA ELEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA POR MEIO DE AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. VIA IMPRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação declaratória é via inadequada para desconstituir sentença transitada em julgado que considerou válida a ata de reunião realizada para a convocação de novas eleições.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.